Tribunal: TJES
Processo: 0022942-62.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022942-62.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JIVARGO BUQUES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022942-62.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JIVARGO BUQUES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON BUQUES SILVA - ES31967

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA. A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO EXCLUSÃO DOS DIAS MULTA.RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias narradas, restou devidamente comprovado que o delito foi cometido mediante ameaça, para que se efetivasse a inversão da posse do bem. 3. Reconhecida reconhecer as atenuantes requeridas pela defesa, eis que a pena base foi aplicada no mínimo legal, fato que atrai o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. A detração deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.
Recurso improvido.

29 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022942-62.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JIVARGO BUQUES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON BUQUES SILVA - ES31967

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
a defesa
pugna, primeiramente, pela absolvição por ausência de provas para o édito condenatório, subsidiariamente pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto (artigo 155,
caput,
do Código Penal).

Consta na inicial acusatória:

‘‘[...]Segundo no inquérito policial anexo, no dia 10 de agosto de 2017, aproximadamente às 19 horas, na Avenida Jeronimo Monteiro, Município de Vitória/ES, os denunciados acima qualificados, mediante ameaça, exercida com empego de arma, subtraíram dois celulares da vítima Ester Ferreira da Cruz do Amaral e Lucas Tereu Trancoso. Emerge dos autos que a vítima Ester Ferreira da Cruz do Amaral estava dentro do transporte público a caminho da faculdade, quando dois indivíduos, após pularem a roleta, entraram no coletivo, sendo que um dos indivíduos sentou ao seu lado. Extrai-se da peça investigativa que próximo ao Palácio Anchieta um dos indivíduos, anunciando o assalto, exigiu que a vítima entregasse o celular, sendo que no caso de recusa iria matá-la utilizando a faca que trazia consigo, quando então com receio de ser agredida a vítima entregou a res fudiva Extrai-se ainda que a Ester visualizou o momento em que outro passageiro, Lucas Tereu Trancoso, teve seu celular subtraído pelo comparsa de seu algoz, tendo a dupla deixando o coletivo e fugido a pé.

Aflora do caderno investigativo que logo após os indivíduos descerem do ônibus um munícipe solicitou o apoio de uma viatura da Guarda Municipal que estava próximo ao local do desembarque dos indivíduos, sendo que diante das características repassadas os Guardas Municipais visualizaram os dois indivíduos apontados como autores dos fatos.

Segundo os autos, após abordagem os indivíduos foram identificados como sendo JIVARGO BUQUES RODRIGUES e EZEQUIEL PEREIRA, sendo que após busca pessoal foram encontrados dois celulares e uma faca de posse do denunciado EZEQUIEL (auto de apreensão fls.11) [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Passo à análise da tipificação do crime de roubo.

Sustenta a defesa que não há elementos probatórios, para condenação do recorrente e, ainda, que há equívoco na capitulação do delito como sendo roubo.

Após análise acurada dos autos, entendo que tal argumento não merece prosperar.

Verifica-se que a autoria e materialidade do delito, restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 33563612 (fls. 23/27), Auto de Apreensão (fl. 14.) e Auto de Restituição (fl. 15).

A autoria foi reforçada no depoimento do recorrente e de seu corréu na esfera policial, a título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestados:

[...]Que o declarante confessa que, nesta data, juntamente com o seu colega
EZEQUIEL PEREIRA, entrou no coletivo com destino ao TERMINAL DE LARANJEIRAS e, pulou a roleta; Que o declarante confessa que, neste coletivo, roubou um aparelho celular e, logo apos o roubo, saiu do coletivo; Que o seu colega, também, roubou um aparelho celular, descendo, ambos, no mesmo ponto, próximo ao Palácio Anchieta, Centro de Vitória; Que o declarante não esclarece o motivo pelo qual cometeu o roubo e nem o que iria fazer com o aparelho celular roubado; Que o declarante nega 4ué tenha ameaçado a vítima e não responde como convenceu a vitima a lhe entregar o aparelho celular.
. (Depoimento prestado pelo recorrente – fl. 08). Destaquei.

[...]Que o declarante confesa que, nesta data, juntamente com o seu colega JIVARGO BUQUES RODRIGUES, entrou no coletivo com destino ao TERMINAL DE LARANJEIRAS e, pulou a roleta; Que o declarante confessa que, neste coletivo, roubou um aparelho celular de uma mulher e, logo apos o roubo, saiu do coletivo; Que o seu colega, também, roubou um aparelho celular, descendo, ambos, no mesmo ponto, próximo ao Palácio Anchieta, Centro de Vitória; Que o declarante não esclarece o motivo pelo qual cometeu o roubo e nem o que iria fazer com o aparelho celular roubado; Que o declarante nega que tenha ameaçado a vítima, mas afirma que estava com uma faca

na bolsa e, não responde como convenceu a vitima a lhe entregar o aparelho celular..; [...] (Apelante, Carlos Henrique Costa – fl. 94/94v.). Marquei.

Reforçando, extrai-se dos depoimentos acostados aos autos, que houve a transferência da posse do bem da vítima, mediante uso de grave ameaça, para realizar a inversão da posse do bem:

[...]
‘‘Que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial, que ora lhe foram lidas, conforme termo de fl. 6/7; que a denúncia é verdadeira; que não conhecia os acusados; que na delegacia teve certeza absoluta que os elementos presos foram os autores do roubo; que ao ser anunciado o roubo, a declarante ficou olhando para frente, reto,
que o acusado abriu uma 1 bolsa que trazia consigo e disse que se a declarante não entregasse o celular iria matá-la
; que não teve dúvida na delegacia ao reconhecer o elemento que a abordou no interior do ônibus; que percebeu que os réus se comunicaram momentos antes de anunciarem, o roubo; que após roubarem desceram juntos do coletivo; que os acusados entraram juntos no coletivo também; que a outra vítima foi abordada no mesmo momento que a declarante; que viu o momento que o celular da outra vítima foi roubado; que percebeu que quando os réus pularam a roleta; que por tal motivo tentou esconder seu celular, em razão do comportamento de ambos; que reafirma que não teve dúvida nenhuma quando reconheceu os réus na delegacia, que o celular roubado foi recuperado.’’ (vítima ESTER FERREIRA DA CRUZ DO AMARAL - fl. 187)

Nesse sentido, foi sumulado Superior Tribunal de Justiça, mediante os termos do enunciado nº 582, vejamos:

Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, afasto as teses defensivas, não sendo cabível reconhecer a absolvição do apelante e a desclassificação para o crime de furto, ao invés do roubo.

Em seguida, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Analisando a sentença combatida, verifico que esta foi clara ao deixar de reconhecer as atenuantes requeridas pela defesa, eis que a pena base foi aplicada no mínimo legal, fato que atrai o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre este tema cito ainda, jurisprudência atual do Tribunal da Cidadania:

[...]AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.233.466/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Acerca do pleito defensivo de aplicação da detração, entendo por seguir
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, segue no sentido de que "apesar de a
detração
penal poder ser objeto de antecipação na própria condenação, trata-se de matéria de competência do d. Juízo
da
Execução Penal" (AgRg no HC n. 741.880/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

Desta forma, a detração deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Extrai-se da sentença que: “
O tempo de prisão cautelar imposto, consistente em 01 (UM) ANO e 01 (UM) MÊS desde o flagrante delito, não é capaz, feita a detração, de alterar o regime prisional ora fixado.”

Portanto, incabível a alteração do regime inicial, para diverso do semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Da exclusão dos dias multa.

Deixo assente, que
a situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de
dias-multa,
mas apenas na definição do valor unitário de cada dia
-multa,
o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Ademais, à pena de multa é atrelada a pena privativa de liberdade conforme disposto no tipo, ao qual o recorrente foi condenado, assim, sua isenção seria uma violação do Princípio da Legalidade.

Indo mais além, verifico que o recorrente está neste feito representado por advogado particular.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

29 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.